Tribunal: STF
Processo: AI 512460
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
        Para negar seguimento ao
 agravo de instrumento, a decisão agravada fundamentou-se na
intempestividade do recurso extraordinário, fundamento esse que não
foi impugnado pela parte agravante, o que inviabiliza o presente
recurso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.